Tribunal: CARF
Processo: 10930.005314/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.005314/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.671 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
OTILIA JORDAO PEREZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não tendo a impugnação veiculado pedido de conversão do julgamento em
diligência e sendo facultado ao julgador converter o julgamento em diligência
quando a considerar necessária para o julgamento do feito, bem como valorar
livremente as provas constantes dos autos e aplicar o ônus probatório, não há
que se falar em cerceamento do direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
MOLÉSTIA GRAVE. SUMULA CARF N° 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.005314/2009-06
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.671 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.005314/2009-06

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 222/243) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 211/216) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento n°
2008/815012448368863 (e-fls. 69/72), referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
(IRPF), ano-calendário 2007. Inicialmente foi emitida a Notificação de Lançamento n°
2008/653624417088270 de e-fls. 05/08 e 55/59, tendo a contribuinte apresentado impugnação
em 25/11/2009, dentro de trinta dias da emissão da Notificação de Lançamento (e-fls. 02 e 05).
Em revisão de ofício, retificou-se parcialmente o lançamento, conforme Resultado de Solicitação
de Retificação de Lançamento (e-fls. 68), lavrando-se em 30/04/2010 nova Notificação de
Lançamento n° 2008/815012448368863 por subsistir omissão de rendimentos do trabalho
assalariado da Prefeitura Municipal de Londrina (e-fls. 69/70).
Na impugnação (e-fls. 02/03), protocolada em 28/05/2010 (e-fls. 74), foram
abordados os seguintes tópicos:
(a) Moléstia Grave.
(b) Pagamento. Restituição.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 211/216):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis na
declaração de ajuste anual.
ÔNUS DA PROVA.
O ato administrativo se presume legítimo, cabendo à parte que alegar o contrário a
prova correspondente.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão foi cientificado em 26/03/2013 (e-fls. 219/220) e o recurso voluntário
(e-fls. 223/243) interposto em 17/04/2013 (e-fls. 222), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 22/03/2013, o recurso é tempestivo.
(b) Arrolamento. A exigência de arrolamento de bens é inconstitucional (Adin no
1.976-7, RE 389.383-SP e RE 390.513-SP) ADI RFB n° 9, de 2007).
(c) Nulidade da Decisão. O documento anexado pela Recorrente nesses autos,
tabela com o histórico de licenças médicas, trata-se de documento emitido
pelo Poder Público, Prefeitura Municipal de Londrina, que demonstra que
entre a instauração do processo administrativo de aposentadoria por invalidez
(20/06/2004) até a publicação no Jornal Oficial (24/04/ 2008), a Recorrente se
encontrava afastada de suas atividades laborais, em razão da doença grave, já
constatada por laudo pericial oficial desde 2004 e ratificado em 2006.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.671 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.005314/2009-06

Referidos recebimentos tiveram, inexoravelmente, natureza de parcela
antecipatória de aposentadoria ou indenizatória, pela demora no trâmite do
processo administrativo, tanto que a própria administração reconheceu que,
desde 2006, a Recorrente estava inválida para o trabalho, conforme laudo
oficial anexo aos autos. A decisão recorrida, contudo, considerou que o
documento não seria prova inequívoca visto que carecia "de assinatura do
responsável pelas informações e foi entregue em cópia não autenticada, o que
lhe confere reduzido valor probatório". Contudo, o princípio da verdade
material deve ser observado, cabendo a instrução dos autos pelo órgão
competente para tanto (Decreto n° 760.235, de 1972, art. 15, §4°; Lei n°
9.784, de 1999, arts. 36, 37 e 38, §§ 1° e 2°). A prova anexada aos autos pela
Recorrente é documento lícito e hábil a demonstrar o alegado. É documento
emitido pelo Poder Público, Prefeitura Municipal de Londrina, que demonstra
que entre a instauração do processo administrativo de aposentadoria por
invalidez (20/06/2004) até a publicação do Jornal Oficial (24/04/2008), a
Recorrente se encontrava afastada de suas atividades laborais, em razão da
doença grave, constatada por laudo oficial desde 2004 e ratificado em 2006,
restando demonstrada a natureza de parcela antecipatória de aposentadoria ou
indenizatória dos rendimentos percebidos, a atrair o art. 48 da Lei n° 8.541,
de 1992. Consoante já decidiu esse Colendo Conselho, em se tratando de
isenção de imposto de renda pessoa física para portadores de moléstia grave a
"[...].isenção deve ser considerada a partir da data de emissão do laudo, sendo
irrelevante a data de publicação de Portaria Ministerial que reconheça a
aposentadoria por invalidez.[...]. (Conselho. Recurso n° 131271. Número do
Processo: 13560.000162/2001-33. Turma: 2 Câmara. Relator: Geraldo
Mascarenhas Lopes Cançado Diniz. Acórdão n° 102-45975. Se houve
dúvidas quanto ao teor e autenticidade do documento apresentado pela
Recorrente, haveria, data vertia, no entender da Recorrente, o Órgão Julgador
que determinar fossem realizadas diligências tendentes a esclarecê-las (art. 18
do Decreto 70235/72, art. 36 e ss. Lei 9.784/99), sob pena de nulidade, por
ofensa ao princípio da verdade material, do contraditório e da ampla defesa.
Ainda mais, tendo a decisão recorrida reconhecido a potencialidade dos
argumentos de defesa em face do documento de reduzido valor probatório.
Logo, não se observou o preceituado nos artigos 24, 28 e 29 do Decreto n°
7574/2011, bem como todo o conjunto probatório, ao não se determinar a
conversão do julgamento em diligência para se esclarecer e justificar a
insuficiência de provas. Logo, impõe-se a nulidade da decisão (Lei n° 9.784,
de 1999, art. 2°).
(d) Restituição do Imposto. Conforme já se destacou, é entendimento firmado por
esse C. Conselho que, em se tratando de isenção de Imposto de Renda Pessoa
Física, a data a ser considerada à concessão da isenção é a data de emissão do
laudo, sendo irrelevante a data de publicação de portaria ministerial que
reconheça a aposentadoria por invalidez. Desde 20/06/2004 a Recorrente é
portadora de doença grave, o que atende aos requisitos da isenção
estabelecidos nos incisos XXXI e XXXIII do artigo 39 do RIR/99, bem como
demonstra que não houve qualquer omissão de recebimentos tributáveis,
exigidos através do lançamento impugnado. Situação fática (reconhecimento
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.671 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.005314/2009-06

da moléstia em 20/06/2004) que foi reconhecida pela própria decisão
recorrida. Entre a instauração do processo administrativo da aposentadoria
por invalidez (20/06/ 2004) até a publicação do Jornal Oficial (24/04/ 2008), a
Recorrente ficou afastada de suas atividades laborais, em razão da doença
grave, cujos recebimentos têm, inexoravelmente, natureza de parcela
antecipatória de aposentadoria ou indenizatória pela demora no trâmite do
processo administrativo. Razão porque a Recorrente anexou nesses autos
tabela com o histórico de licenças médicas quando servidora lotada na
Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Londrina, a demonstrar
seu afastamento e a natureza dos rendimentos pagos pela Municipalidade de
Londrina durante tal período. E nesse esteio, cumpre registrar que dispõe o §
3° do art. 5° da IN SRF N° 15/2001, que são também isentos do Imposto de
Renda os rendimentos que CORRESPONDAM a proventos de aposentadoria
ou reforma ou pensão, ainda que se refiram a período anterior à data em que
foi contraída a moléstia grave. Ora, os rendimentos pagos pela
Municipalidade de Londrina à Requerente quando inativa, pois
comprovadamente portadora de moléstia grave incapacitante, no lapso que
aguardava o trâmite de seu processo administrativo de aposentadoria
(20/06/2004 a 24/04/2008), independentemente do nome atribuído pela
contadoria municipal (questão indispensável de diligência em vista da
verdade material que deve imperar nos autos), correspondem,
inexoravelmente, a proventos de aposentadoria. A Recorrente não pode ser
penalizada pela ineficiência do órgão público no processamento de seu
pedido de aposentadoria. Trata-se de imposição que atenta contra o princípio
da moralidade prevista no artigo 37 da Constituição Federal. Não há interesse
público em multar e arrecadar. Interesse público é o respeito às garantias,
direitos e princípios, sejam constitucionais, sejam legais; respeito às normas
de procedimento da administração, sejam oficiosa/preparatória, seja
contenciosa; agir sem abuso de poder, de forma isenta, desapaixonada,
equilibrada e não arbitrariamente. Bem por isso que: Interesse Público - Não é
o interesse fazendário. Não há dúvida nestes autos que a Recorrente atende a
todos os requisitos de validade formal e material para ser isenta do imposto de
renda.
(e) Provas e Sustentação Oral. Requer a produção de todos os meios de prova
admitidos em direito, especialmente perícia e diligências, bem como a juntada
de novos documentos (§6° do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72) e o
deferimento de sustentação oral mediante intimação pessoal do patrono.
(f) Sigilo Fiscal. Requer a preservação do sigilo fiscal absoluto, vedando-se o
acesso a qualquer pessoa estranha e quaisquer práticas que não a observe e
que lhe cause danos irreparáveis ao seu conceito, imagem, bom nome e
prestígio.
É o relatório.

Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.671 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.005314/2009-06

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 26/03/2013 (e-fls. 219/220), o recurso
interposto em 17/04/2013 (e-fls. 222) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Sigilo Fiscal. O Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, não determina que os
processos administrativos fiscais devam tramitar sob sigilo, sendo as reuniões de julgamento
inclusive públicas (Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 2023, art. 92,
caput).
Provas, Intimação e Sustentação Oral. Não prospera o protesto genérico por
produção de provas e nem para abertura de prazo para juntada de documentos ou realização de
diligência e perícia, eis que não observado o regramento específico e preclusa a oportunidade
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, IV e §§ 4° e 5, e 18, caput), além de tais pedidos genéricos
serem manifestamente desnecessários e meramente protelatórios. A sustentação oral deve ser
requerida nos termo disciplinados pelo Regimento Interno. A intimação da recorrente deve
observar o disposto no art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, sendo incabível intimação dirigida
ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Nulidade da Decisão. Apesar de se postular a nulidade da decisão, excetuada a
alegação de cerceamento de defesa pela não conversão do julgamento em diligência, os
argumentos sustentados veiculam inconformismo apto, em tese, a gerar a reforma da decisão e
não sua nulidade. Assim, no que toca à alegação de nulidade da decisão recorrida pela não
conversão do julgamento em diligência, há que se considerar que a impugnação não veiculou
pedido de conversão do julgamento em diligência, sendo facultado ao julgador converter o
julgamento em diligência quando considerar necessária para o julgamento do feito, bem como
valorar livremente as provas constantes dos autos e aplicar o ônus probatório (Decreto n° 70.235,
de 1972, arts. 9°, 16, 18 e 29). Logo, de plano, rejeita-se a preliminar de nulidade.
Alegações de mérito do tópico Nulidade da Decisão. Restituição do Imposto. A
motivação do lançamento limitou-se a afastar a caracterização da isenção por moléstia grave sob
o fundamento de o rendimento auferido da Prefeitura Municipal de Londrina não se configurar
em rendimento passível de isenção, transcrevo (e-fls. 70):
Trata-se de Rendimentos do trabalho assalariado e são Tributáveis, tendo em vista que a
isenção para os portadores de moléstia grave alcança somente os rendimentos de
aposentadoria, pensão e complementação de pensão. Conforme Decreto 225 de
28/03/2008, a contribuinte foi aposentada a partir de 01/04/2008, da Prefeitura
Municipal de Londrina; isenção somente a partir daquela data.
Por conseguinte, diante dos limites da imputação fiscal, não se forma lide quanto
a ser ou não a recorrente portadora de moléstia grave no ano-calendário de 2007, limitando-se a
lide administrativa à imputação de o rendimento percebido não ser aposentadoria, pensão e
complementação de pensão.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.671 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.005314/2009-06

Logo, de plano, restam afastados os argumentos balizados pela definição da data
de caracterização da doença, eis que irrelevantes para a solução do feito.
Quanto à alegação de que os valores recebidos durante licença médica possuem
natureza jurídica de parcela antecipatória de aposentadoria ou indenizatória, pela demora no
trâmite do processo administrativo a postular a aposentadoria por invalidez, devemos ponderar
que os valores recebidos antes da concessão do benefício previdenciário da aposentadoria não
têm natureza jurídica de aposentadoria, ainda que se trate de aposentadoria por invalidez, uma
vez que os valores advindos de licença médica, ainda que por doença incapacitante, não se
confundem com proventos de aposentadoria, ainda que a Prefeitura Municipal de Londrina tenha
demorado em processar o pedido de aposentadoria, não tendo a demora o condão de alterar a
natureza jurídica das parcelas pagas antes da concessão da aposentadoria.
Destarte, considerando-se os estritos limites da matéria devolvida pelo recurso
voluntário, não prospera o inconformismo da recorrente.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 261
DF CARF MF
Original